Tribunal: STF
Processo: RE 163650
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-22
Data de publicação: 1993-06-22

Ementa:
PREVIDÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VINCULAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTO APLICABILIDADE. O PRECEITO INSERTO NO ART. 201, PARÁGRAFOS 5. E 6, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AUTO APLICÁVEL, PORQUE SE QUALIFICA COMO ESTRUTURA JURÍDICA DOTADA DE SUFICIENTE DENSIDADE NORMATIVA. O DISPOSTO NO PAR. 5. DO ART. 195 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CONSTITUI ÓBICE A SUA INCIDÊNCIA, VEZ QUE E DIRIGIDO AO LEGISLADOR ORDINÁRIO, TÃO SOMENTE NO QUE VINCULA A CRIAÇÃO, MAJORAÇÃO OU EXTENSÃO DE BENEFÍCIO OU SERVIÇO DA SEGURIDADE SOCIAL A CORRESPONDENTE FONTE DE CUSTEIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.